Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721848-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA SANTANA SILVA AGRAVADO: EDUARDO DIAS CAVALCANTE, LUCELIA DE ALMEIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto ANDREIA SANTANA SILVA em face de EDUARDO DIAS CAVALCANTE e LUCELIA DE ALMEIDA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em Ação de Execução (n. 0712385-14.2021.8.07.0007), rejeitou Embargos Declaratórios, mantendo indeferimento à realização de pesquisas. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 193502213, sob o fundamento de que contém omissões e contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se A Agravante se insurge quanto à falta de intimação após a pesquisa no sistema RENAJUD. Afirma que a sua intimação seria indispensável e que é incorreta a decisão que suspende a execução sem antes oportunizar a manifestação sobre as pesquisas. Requer os benefícios da justiça gratuita deferidos na origem e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita, benefício que se estende ao segundo grau. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Em suas razões recursais, a Agravante se insurge quanto à falta de intimação a respeito do resultado da pesquisa RENAJUD. No entanto, não se extrai de sua primeira manifestação nos autos, após a pesquisa realizada (ID 193376304 - origem), qualquer insurgência quanto à questão processual ora levantada. Tampouco há na decisão proferida após tal manifestação enfrentamento da matéria (ID 193502213 – origem). Portanto, em virtude da provável perda do direito de manifestação no processo em virtude da preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024 18:55:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador